Tribunal: TJBA
Processo: 8035778-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035778-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS/DIFAL. COBRANÇA. TEMA 1093/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na inaplicabilidade dos Temas 1093 e 1331/STF, mantendo decisão colegiada que reconheceu a possibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2022, conforme Lei Complementar nº 190/2022. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), instituído pela EC nº 87/2015, poderia ser exigida antes do exercício de 2022; e (ii) se a impetração de mandado de segurança posterior à modulação dos efeitos do Tema 1093/STF exclui a aplicabilidade do entendimento fixado no julgamento. III. Razões de decidir O STF firmou entendimento, no Tema 1093 da repercussão geral, de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar, sendo constitucional sua exigência apenas a partir do exercício financeiro de 2022. A modulação dos efeitos determinada pelo STF excluiu os contribuintes que ingressaram com ação judicial após o julgamento do Tema 1093, como é o caso dos agravantes. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, inexistindo direito líquido e certo à suspensão da cobrança IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022, é válida, conforme modulação dos efeitos do Tema 1093 do STF. 2. Não se aplica a modulação favorável às ações ajuizadas após o julgamento do Tema 1093.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, RE 1416396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 27.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 8035778-08.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e, como agravado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça